Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-53.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010753-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA - CPF: 988.026.741-91 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (APELADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c DE TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO - VULNERABILIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – DISPONIBILIDADE PARA QUITAR O PARCELAMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A não quitação do parcelamento das custas implica na extinção da Ação, contudo, comprovada a vulnerabilidade financeira momentânea e a disponibilidade para quitar as despesas processuais, prestigia-se o princípio da primazia da decisão de mérito, possibilitando o recolhimento das prestações, ainda que em atraso.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais extinta sem julgamento de mérito.

O apelante alega que ajuizou a presente Ação e pugnou por justiça gratuita que foi negada, mas deferido o parcelamento das custas em 6 vezes de R$ 1.050,00, das quais pagou 3 parcelas e deixou de quitar as demais.

Argui que foi certificada a inadimplência, mas não foi intimado para recolher os valores e, na sequência, houve a extinção da Ação.

Aduz que na decisão que deferiu o parcelamento não houve advertência para o caso de não quitar alguma das parcelas e que não foi intimado para saldar esse débito, o que torna nula a sentença.

Pede que seja declarada nula a sentença e o retorno dos autos à instância de origem.

Pugna pela gratuidade para este recurso (ID n. 243676688)

Contrarrazões no ID n. 243676692.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais extinta sem julgamento de mérito.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

O apelante pugna pela gratuidade para este recurso.

A declaração de imposto de renda (ID n. 243676689) mostra que a hipossuficiência do apelante, o que autoriza a concessão da justiça gratuita.

MÉRITO

Ao ajuizar a presente Ação, o apelante pugnou pelo parcelamento das custas judiciais (ID n. 243674691 - Pág. 13), o que foi deferido nos seguintes termos:

“Deste modo, com base nos art 98, §6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações.

Diante disso, comunique-se o Departamento de Controle e Arrecadação para o devido cadastramento, nos termos determinado acima.

Após, INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária.”
(ID n. 243676660).

Quitou as três primeiras parcelas em atraso, sem nenhuma objeção, contudo, ao aguardar 30 dias para saldar a próxima foi surpreendido pela sentença de extinção.

É certo que o recolhimento das custas é condição essencial para o regular processamento do feito e, após o deferimento de parcelamento, estas devem ser recolhidas sucessivamente, contudo, o apelante demonstra, efetivamente, que pretende quitar demais parcelas das custas a fim de ter seu caso apreciado pela justiça.

Desse modo, prestigia-se a efetividade do processo e a primazia da prolação da decisão de mérito, especialmente neste caso em que há indícios de vulnerabilidade econômica do apelante, como se vê da declaração de imposto de renda supramencionada e ele, embora com atraso, estava quitando as parcelas e assim pretende continuar.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECONHECIMENTO DE EVENTUAL VULNERABILIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - ART. 98, §6º, DO CPC/15 - POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não obstante o fato de que o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, contudo, havendo indícios de vulnerabilidade financeira momentânea da recorrente, prestigia-se a efetividade da tutela jurisdicional com a oportunização do parcelamento das custas judiciais.

Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem para que a parte autora possa pagar as custas de forma parcelada, com o regular processamento da demanda.”
(N.U 0006616-35.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Pelo exposto, concedo a justiça gratuita para este Recurso e
dou provimento
ao Apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024